Tribunal: TJSP
Processo: 0006376-27.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Justiça Pública – Deferida a progressão ao regime intermediário – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário, pelo boletim informativo de cumprimento de pena e pelo laudo favorável do exame criminológico – Sentenciado que progrediu ao regime semiaberto há mais de quatro meses, sem qualquer intercorrência – Desnecessidade

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Justiça Pública – Deferida a progressão ao regime intermediário – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário, pelo boletim informativo de cumprimento de pena e pelo laudo favorável do exame criminológico – Sentenciado que progrediu ao regime semiaberto há mais de quatro meses, sem qualquer intercorrência – Desnecessidade de realização de exame por médico psiquiatra – Elemento subjetivo demonstrado – Gravidade dos crimes praticados e longa pena a cumprir não obstam a concessão do benefício – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.